Tribunal: TJBA
Processo: 8041577-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041577-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ZORAIA AMARAL CARDOSO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO TOTAL DO FEITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1169 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO QUE SE RESTRINGE À PRETENSÃO PECUNIÁRIA (RETROATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO (OBRIGAÇÃO DE FAZER). NATUREZA QUALITATIVA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO ARITMÉTICA. PROSSEGUIMENTO QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. 1.O Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) visa "definir se a liquidação prévia do título executivo judicial é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva". 2.A determinação de suspensão nacional exarada pelo STJ atinge as execuções que demandam a apuração do quantum debeatur (obrigação de pagar), não se aplicando à obrigação de fazer consistente na simples implementação de gratificação já reconhecida por título judicial transitado em julgado. 3.Precedentes consolidados desta Corte de Justiça (TJBA) e do STJ autorizam o desmembramento da execução para que a obrigação de fazer (implementação da GEAC) ocorra de imediato, mantendo-se o sobrestamento apenas quanto às parcelas retroativas até o julgamento definitivo do Tema 1169. 4.Recurso conhecido e provido em parte para determinar o prosseguimento da execução no que tange à obrigação de fazer. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041577-30.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ZORAIA AMARAL CARDOSO e como apelada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .